Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
I – Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo cometido com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, quando as provas são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas na palavra da vítima e declarações do agente responsável pela investigação.
II – Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
IV – A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
V – Recurso conhecido e desprovido.